Tribunal: TJSP
Processo: 1057070-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Autora destinatária da mercadoria – Aquisição de etanol hidratado carburante de empresa não credenciada pela SEFAZ - Ausência de pagamento do imposto pelo vendedor, distribuidor de combustíveis, substituto legal tributário – Responsabilidade solidária do substituído – Admissibilidade, nos termos do disposto no art. 418-C, II e § 3o, do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Autora destinatária da mercadoria – Aquisição de etanol hidratado carburante de empresa não credenciada pela SEFAZ - Ausência de pagamento do imposto pelo vendedor, distribuidor de combustíveis, substituto legal tributário – Responsabilidade solidária do substituído – Admissibilidade, nos termos do disposto no art. 418-C, II e § 3o, do RICMS - Inteligência, ademais, dos arts. 267, II, b, do RICMS, e 66-C da Lei Estadual no 6.374/89 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.